Tribunal: STF
Processo: RE 104245
Classe: RE
Órgão julgador: OSCAR CORRÊA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-02-15
Data de publicação: 1985-02-15

Ementa:
C.P.C., ART-300 - PRINCÍPIO DA EVENTUALIDADE. SUSCITADA A MATÉRIA
NA APELAÇÃO, MANIFESTANDO-SE AS PARTES, DECIDIU O TRIBUNAL, EM
OBEDIENCIA AO ART-515, PAR-1. DO C.P.C.
INSTITUTO NACIONAL DE CINEMA - VENDA DE BOBINAS DE INGRESSOS
PADRONIZADOS E RESTITUIÇÃO DE DIFERENÇA - QUESTÕES DIVERSAS.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.